Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716046-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O ALEXANDRE BENTO RIBEIRO peticiona no ID 25852351 requerendo sua desabilitação do processo, visto que foi noticiada renúncia aos poderes concedidos por FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, na data de 18/03/2021, através da petição ID 86594170 acostada ao processo de origem. Nos termos do artigo 112 do CPC, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. No caso dos autos, os documentos anexados pelo causídico nos documentos que acompanham a petição de ID 86594170 estão apócrifos, portanto, não comprovam a ciência do representado. Ademais, o réu Francisco, apesar de intimado nos autos de origem para se manifestar quanto à renúncia do mandato, até o momento não se pronunciou (ID 88960521). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desabilitação, uma vez que o causídico não demonstrou a comunicação da renúncia ao mandante. Após o prazo para contrarrazões retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator